Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POST MORTEM. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal; (ii) o pedido de prequestionamento do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. No caso dos autos a parte apresenta Embargos de Declaração com a finalidade única de prequestionar a matéria.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeita. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1078575 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 1078569 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 7a Turma Cível.